Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712944-40.2022.8.07.0005 RECORRENTE: DAVI ALVES VIEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LUTA CORPORAL. VIOLENCIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIA DO CRIME. ABALO PSICOLOGICO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto se as provas acostadas aos autos demonstram que o réu entrou em luta corporal com a vítima, conduta suficiente para caracterizar a violência inerente ao crime de roubo. 2. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito. 3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; b) artigo 59, caput, do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V e VII, do CPP. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "MANAGER". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. NULIDADES. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 37 DENUNCIADOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DA DEFESA. MAGISTRADO DESTINAT ÁRIO DA PROVA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS. PRIMEIRA FASE. ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS TIPOS PENAIS. PENA PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. UTILIZAÇÃO DE CARGO PARA O COMETIMENTO DE CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE COMANDO EM ORCRIM. AGRAVANTES FUNDAMENTADAS. TERCEIRA FASE. TESE DE CRIME ÚNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA DE MULTA E VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MANTIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). (...) 14. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE. I - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Destaque-se, por oportuno, que nada impede que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). II - Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, no qual o Tribunal de origem fundamentou o aumento da pena-base, de forma proporcional, esposada dados concretos, não merecendo qualquer reparo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.927.321/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025